Tribunal: TJPA
Processo: 0811732-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811732-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS VINICIUS CAVALCANTE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos a título de empréstimo consignado, cuja contratação é negada pelo Agravado.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Embora a regularidade na contratação dos empréstimos deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, cabe ao Agravante demonstrar a regularidade da contratação, o que não resta evidenciado de plano no presente recurso.

4. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade de continuidade de descontos que ultrapassam 50% da remuneração do Agravado, acarretando prejuízo à sua subsistência.

5. Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação em conformidade com o art. 537 do CPC. A multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que se encontra limitada ao valor do débito em discussão.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811732-12.2022.8.14.0000) interposto pelo BANCO DO BRASIL contra
CARLOS VINÍCIUS CAVALCANTE GOMES
,
diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária (Processo n.º
0857108-88.2022.8.14.0301) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão
:

(...)
Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, APENAS, para determinar que o réu suspenda os descontos a título do empréstimo informado nestes autos, a partir do vencimento do próximo mês, devendo, portanto, a parte ré se abster de efetuar qualquer outro desconto respectivo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em caso de descumprimento até o limite do valor discutido nestes autos, a contar do dia útil do mês subsequente em que deveria se dar o desconto. Bem como, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros negativos mantidos pelos órgãos de serviço de proteção ao crédito (SERASA) e/ou exclua se já o tiver realizado, até decisão ulterior.

Os demais pedidos serão analisados quando da análise e julgamento do mérito. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que o contrato de empréstimo celebrado com o Agravado foi realizado com regularidade e que o Recorrido não demonstrou os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, para que fosse deferido o pedido de tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e retirada da negativação do nome do Autor.

Defende a impossibilidade de aplicação de astreintes e que o valor arbitrado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final
, requer a concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não de tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos a título de empréstimo consignado, cuja contratação é negada pelo Agravado.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois há negativa referente à contratação do empréstimo que tem ensejado os descontos em sua remuneração, circunstância que não é esclarecida de plano no presente recurso e poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual.

Assim, embora tal matéria deva ser esclarecida perante o Juízo de origem, cabe ao Agravante demonstrar a regularidade da contratação, o que não resta evidenciado de plano no presente recurso.

Desta forma, deve prevalecer a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS PARCELAS - TUTELA DE URGÊNCIA -
MULTA - VALOR - REQUISITOS ATENDIDOS.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulto útil do processo. "Havendo alegação autoral de que transações bancárias teriam sido realizadas por terceiros fraudadores e diante do prejuízo dos descontos a elas correspondentes nas contas da autora, deve ser concedida tutela de urgência para suspensão dos descontos
. Cabível a fixação de multa por ato praticado pelo recorrente em descumprimento à obrigação de não fazer (cessar descontos em conta) imposta em tutela de urgência".

(TJ-MG - AI: 10000220644397001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação. 3. As astreintes fixadas devem ser mantidas quando o valor estabelecido se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07042209620218070000 DF 0704220-96.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência decorre da possibilidade de continuidade de descontos que ultrapassam 50% da remuneração do Agravado, acarretando prejuízo à sua subsistência.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

Em relação à multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva para o cumprimento da obrigação em conformidade com o art. 537 do CPC.

Além disto, a multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não é exorbitante e se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que se encontra limitada ao valor do débito em discussão, razão por que deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2023